Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-17.2018.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001682-17.2018.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SAULO VICTOR BENVINDO JANAU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência do Ministério Público do Estado do Pará, com a interposição de Recurso em sentido estrito, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que revogou a decisão de recebimento da denúncia e, consequentemente, rejeitou a peça acusatória por entender que ela é manifestamente inepta.

2. Fato relevante.
por meio do presente recurso, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que a denúncia seja recebida, aduzindo que os pressupostos para o regular exercício da ação penal foram preenchidos.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, isto é, se descreve o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; (ii) se a partir da descrição dos fatos, é possível ao réu o exercício do seu direito de defesa.

III. Razões de decidir:

4. o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia sob o argumento de que o Ministério Público ofertou a peça acusatória em desfavor do acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no entanto, sem especificar qual conduta do réu configurou negligência, imprudência ou imperícia, o que é exigido em relação aos crimes culposos.

5. Todavia, na denúncia, contata-se que o Ministério Público imputa ao réu a prática de homicídio doloso na condução de veículo automotor, supostamente praticado com dolo eventual.

6. A exordial acusatória descreve que a vítima faleceu após ser atingida pelo ônibus conduzido pelo réu, quando trafegava pela via em sua bicicleta. E que o réu dirigia o ônibus sem a devida habilitação para tal categoria de veículo (CNH categoria D), possuindo à época dos fatos apenas habilitação para as categorias A e B. Além disso, os pneus do veículo estavam em estado precário ("carecas"), o que inviabilizava a eficácia da frenagem.

7. Ao formar sua
opinio delicti
, o Ministério Público entendeu que, ao conduzir o veículo nessas condições, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima, caracterizando o dolo eventual.

8. A denúncia atende a todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, vez que descreve o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Ademais, a descrição dos fatos é suficiente para que o réu possa se defender adequadamente, mormente porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pleito do Ministério Público procedente. Recurso provido. Anulação da decisão recorrida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AREsp n. 2.396.016/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A
O RECURSO

, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001682-17.2018.8.14.0091

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

SAULO VICTOR BENVINDO JANAU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que revogou a decisão de recebimento da denúncia e, consequentemente, rejeitou a peça acusatória, por considerá-la manifestamente inepta, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

- Recebimento da denúncia em 18/09/2018 (ID-72527988, pág. 1).

- Resposta à acusação em 27/02/2024 (ID-72527988, pág. 6-7).

- Memoriais apresentados pelo Ministério Público em 03/07/2023 (ID-20723259).

- Sentença de revogação da decisão de recebimento da denúncia (ID- 20723271).

Em suas razões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia a reforma da decisão, a fim de que a decisão de recebimento da denúncia seja mantida (ID-20723273).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pela manutenção da decisão combatida (ID-20723276).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da sentença (ID-20723277).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID- 21246103).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

O Ministério Público de primeiro grau pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que a denúncia seja recebida, vez que os pressupostos para o regular exercício da ação penal foram preenchidos.

Entendo que assiste razão ao Órgão ministerial, posto que a decisão do Juízo de primeira instância que rejeitou a denúncia merece reforma.

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia sob o argumento de que o Ministério Público ofertou a peça acusatória em desfavor de SAULO VICTOR BENVINDO JANAU pela suposta prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no entanto, sem especificar qual conduta do réu configurou negligência, imprudência ou imperícia, o que é exigido em relação aos crimes culposos.

Todavia, constata-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao réu a prática de homicídio doloso na condução de veículo automotor, supostamente praticado com dolo eventual.

Nessa senda, em síntese, a exordial acusatória descreve que a vítima trafegava pela via em sua bicicleta, quando foi atingida pelo ônibus conduzido pelo réu. E, em razão da colisão, a vítima faleceu no local do evento.

Ainda segundo a denúncia, o réu dirigia o ônibus sem a devida habilitação para tal categoria de veículo (CNH categoria D), possuindo à época dos fatos apenas habilitação para as categorias A e B. Além disso, os pneus do veículo estavam em estado precário ("carecas"), o que inviabilizava a eficácia da frenagem.

Nesse contexto, ao formar sua
opinio delicti,
o Ministério Público entendeu que, ao conduzir o veículo nessas condições, o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima, caracterizando o dolo eventual. Ademais, o
Parquet
foi categórico em afirmar que o réu extrapolou o limite da culpa e teria praticado o delito a título doloso.

Vale transcrever trecho da denúncia (ID-20723194, pág. 3):

[...] Levando-se em conta esses aspectos supramencionados, entendemos que a conduta do denunciado passa a sair do limite da culpa, para adentrar na figura do “dolo eventual”, embora o CTB não permita a figura dolosa em acidentes de trânsito, em situações não raras, quando o condutor “assume o risco” que está provocando, ele passa a se enquadrar em tal aspecto [...]

Nessa esteira, entendo que a denúncia atende a todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, vez que descreve o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Além disso, a descrição dos fatos é suficiente para que o réu possa se defender adequadamente, mormente porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara e suficiente dos fatos, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A revisão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

6. A jurisprudência consolidada indica que a denúncia não precisa discorrer minuciosamente sobre o fato, mas deve conter elementos suficientes para o exercício da defesa.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.396.016/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Portanto, entendo que há elementos suficientes que justificam o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

Diante do exposto, o recurso deve ser provido para anular a decisão combatida, determinando o restabelecimento da decisão de recebimento da denúncia, com o prosseguimento do processo.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que a decisão recorrida seja anulada, restabelecendo-se os efeitos da decisão que recebeu a denúncia, com o consequente prosseguimento do processo no estado em que se encontra.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025